Tribunal: TJMT
Processo: 0001748-25.2015.8.11.0078
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001748-25.2015.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Sociedades]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDIVANIO LOPES MAIA NOGUEIRA - CPF: 938.788.501-15 (EMBARGANTE), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), DULCEMARA LUCHTENBERG - CPF: 035.584.279-39 (EMBARGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001748-25.2015.8.11.0078 – ID no 57608987

EMBARGANTE
: EDIVÂNIO LOPES MAIA NOGUEIRA

EMBARGADA
: DULCEMARA LUCHTENBERG

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – OMISSÃO – INEXISTENCIA – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA
PORTARIA No 298/2020-PRES
- SESSÕES – MODALIDADES - VIRTUAL E VIDEOCONFERÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontadas pelo embargante, em face da interpretação equivocada da
Portaria no 298/2020-PRES
,

no tocante às sessões de modalidade virtual e de modalidade videoconferência.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001748-25.2015.8.11.0078 – ID no 57608987

EMBARGANTE
: EDIVÂNIO LOPES MAIA NOGUEIRA

EMBARGADA
: DULCEMARA LUCHTENBERG

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

EDIVÂNIO LOPES MAIA NOGUEIRA
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 57608987
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 57233786
que negou provimento ao
Recurso
de Apelação Cível no 0001748-25.2015.8.11.0078
.

Em suma, aduz o embargante que houve omissão no v. acórdão, na medida em que solicitou a retirada do processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico (ID no 55900497), cumprindo o determinando na
Portaria no 298/2020-PRES
, de 27 de abril de 2020, sem qualquer manifestação da Câmara.

Além disso, salienta que não foi disponibilizado nem o
link
para participação do ato processual.

Assim, a seu ver, resta configurada a existência de nulidade, eis que o feito foi julgado mesmo após o pedido de retirada de pauta de julgamento, situação que resultou na impossibilidade de fazer a sustentação oral do recurso perante o Colegiado, resultando em evidente prejuízo ao direito de contraditório e ampla defesa do recorrente.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para novo julgamento, sob pena de violação do direito de ampla defesa e do contraditório.

As contrarrazões vieram do
ID no 57780475
, oportunidade em que o embargado rebateu a tese recursal, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração, com a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001748-25.2015.8.11.0078 – ID no 57608987

EMBARGANTE
: EDIVÂNIO LOPES MAIA NOGUEIRA

EMBARGADA
: DULCEMARA LUCHTENBERG

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Quanto à alegação de que solicitou a retirada do processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico, cumprindo o determinando na
Portaria no 298/2020-PRES
, sem que fosse o pedido analisado, situação que resultou na impossibilidade de fazer a sustentação oral perante o Colegiado, com evidente prejuízo ao direito de contraditório e ampla defesa, tal argumento
não procede
.

Analisando detidamente a referida
Portaria no 298/2020-PRES,
esta institui e regulamenta a SESSÃO VIRTUAL no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que a sessão realizada no dia
09/09/2020
não de seu de forma virtual, mas sim, através de VIDEOCONFERÊNCIA, portanto, tratando-se de modalidades distintas, logo, não incidindo a aludida portaria.

As sessões por VIDEOCONFERÊNCIA não se confundem com as SESSÕES por modalidade VIRTUAL, embora ambas sejam modalidades de julgamento não presencial, motivo pelo qual o embargante deve ter se confundido na interpretação da portaria em questão.

Em se tratando de VIDEOCONFERÊNCIA, basta um telefone celular, tabletes ou computador que esteja conectado na internet, sendo que a facilitação do acesso realizados por videoconferências são abrangentes e de fácil manuseio, inclusive até mesmo de pessoas inseridas nos campos rurais e pequenas cidades.

Portanto, não procede as alegações do embargante que não foi disponibilizado
link
para a participação do ato processual, bastando acessar a página do TJMT.

Ademais, o embargante não junta nenhuma prova que demostre seu interesse pela sustentação oral ou da inexistência de meios para julgamento por videoconferência, desta forma, não há que se falar em violação ao direito do contraditório e da ampla defesa, sendo que o simples fato de informar o não interesse no julgamento, não exime este juízo de apreciar a lide.

Assim sendo, inexiste qualquer omissão a ser sanada.

De igual sorte, não vejo motivos para aplicar a multa por litigância de má-fé, uma vez que, pelo que se percebe, houve um equívoco na interpretação da
Portaria no 298/2020-PRES.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020